Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005139-19.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ULISSES CANTILO DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA REJEITADAS. PENA BEM DOSADA. PERDA DA ARMA DE FOGO. DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, pois portava ilegalmente uma pistola .380 em via pública, enquanto estava em um bar. 2 A prisão em flagrante e a confissão de que portava a arma em via pública são suficientes para condenação. A condição de militar do Exército não o exime de seguir as determinações legais para portar o artefato. 3 A pena foi bem dosada e observou o critério trifásico, não se admitindo a redução abaixo do mínimo na segunda etapa da dosimetria, em atenção à Súmula 231/STJ. 4 A perda da arma de fogo decorre de imposição legal e, ainda que tenha sido adquirida licitamente, estava com registro vencido e era portada por pessoa inabilitada. 5 A restituição da fiança deve ser pleiteada no Juízo da Execução, após apresentação para cumprimento de pena. 6 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pleiteando a sua absolvição por atipicidade da conduta. Argumenta, para tanto, que as circunstâncias do fato não são ensejadoras do porte sem autorização ou determinação regulamentar. Afirma que não estava portando o armamento na rua e que este se encontrava em seu carro apenas para manutenção, pois pertencente ao seu irmão, e por ser o insurgente especialista em armamento, iria fazer os préstimos da sua habilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No mérito, a materialidade e a autoria do crime ficaram demonstradas pela narrativa da prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo de exame de arma de fogo, bem como pela prova oral produzida, contando com a confissão. Embora tenha tentando se esquivar da persecução penal, o réu assumiu os fatos em seu interrogatório, aduzindo que se disponibilizou a fazer manutenção na arma de seu irmão e quando ia para sua casa, foi abordado por policiais, no bar em que estava. Disse que não pretendia fazer uso do artefato, mas que estava alimentada, com as munições no carregador. Já os policiais Gilson e Paulo confirmaram ter recebido informações de que um indivíduo em um Honda Civic preto estava armado em um bar e, lá chegando, o abordaram, encontrando a pistola no console do veículo. Acrescentaram que o réu disse estar com um problema pessoal e que a arma de fogo seria de seu irmão e, ainda, que a bala estava na agulha. O fato de o réu ser militar do Exército não permite o porte de arma de fogo em via pública, fora de suas funções legais, sem autorização para tanto. Ademais, era madrugada e ele estava em um bar, sendo certo que populares não acionariam policiais se o objeto não estivesse sendo ostentado no local. As circunstâncias da prisão afastam a alegação defensiva de que o réu apenas pretendia fazer a manutenção da arma de fogo do irmão e, mesmo que não pretendesse fazer uso da pistola, o crime é de perigo abstrato e o simples porte em via pública o caracteriza, prescindindo de qualquer resultado naturalístico. Ressalte-se que o próprio réu admitiu que a arma estava carregada e o policial Paulo afirmou que a bala estava na agulha, pronta para uso. Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo legal em que condenado” (ID. 23910276 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016